Tribunal: TJSP
Processo: 2041573-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2041573-86.2020.8.26.0000 - Voto no 6961
Registro: 2020.0000469612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2041573-86.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é paciente BRUNO GIL MARTINS
DE SOUZA e Impetrante JAKSON FLORENCIO DE MELO COSTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2041573-86.2020.8.26.0000 - Voto no 6961
Habeas Corpus Criminal no 2041573-86.2020.8.26.0000
Impetrante: Jakson Florencio de Melo Costa
Paciente: Bruno Gil Martins de Souza
Corréus: Rodrigo Alves de Oliveira, André Luiz Timóteo da Luz e
Leonardo Meirelles
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 6061
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Revogação
da
prisão
preventiva
–
Descabimento
–
Constrangimento ilegal não evidenciado – Decisão
fundamentada
–
Presença
dos
requisitos
autorizadores da custódia cautelar, que afasta a
violação de presunção de inocência – Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Jakson Florêncio de Melo Costa
em favor de Bruno Gil Martins de Souza, apontando como
autoridade coatora a MMa Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de São Bernardo do Campo.
Relata
que
o
Paciente
foi
preso
preventivamente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Aduz que a autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade
provisória em decisão que caracteriza constrangimento ilegal. Afirma
que a custódia cautelar deve ser revogada, pois ausentes os
requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Destaca que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2041573-86.2020.8.26.0000 - Voto no 6961
Paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita. Sustenta que a r. decisão está fundada na gravidade
abstrata do delito, pois ausente motivação idônea acerca da
existência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar.
Pleiteia, em suma, a concessão da ordem,
para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com
expedição de alvará de soltura em seu favor.
O pedido liminar foi indeferido a fls. 46/47.
Colheram-se
informações
da
ilustre
autoridade apontada como coatora (fls. 53/61).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 66/71).
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
É cediço que o art. 312, do Código de
Processo Penal, apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele
representado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
In casu, o indeferimento do pedido de
concessão de liberdade provisória e de medida cautelar diversa da
prisão, reproduzido a fls. 41/42, encontra-se adequadamente
fundamentado e apto a justificar a necessidade de garantia da ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2041573-86.2020.8.26.0000 - Voto no 6961
pública. Traz fortes indícios de autoria considerando o longo e
exaustivo processo investigatório, que aponta, ao menos em análise
prima facie, para a participação do Paciente em sistema organizado
de produção e distribuição de entorpecentes.
Dessa maneira, sua liberdade representa
peculiar ameaça para o meio social. A legalidade da manutenção da
custódia cautelar de pessoas presas em flagrante em situação que
sugira grave periculosidade social vem sendo sistematicamente
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que foi
decido:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE
DE
DROGA.
CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I (...) II - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos,
que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem
pública, notadamente se considerada a quantidade de entorpecente
apreendido, (67 gramas de cocaína); bem como os outros petrechos
encontrados no local, a exemplo de balança de precisão;
circunstâncias indicativa de um maior desvalor da conduta em tese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2041573-86.2020.8.26.0000 - Voto no 6961
perpetrada, a justificar a imposição da medida extrema na hipótese.
IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de
garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a
justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela
mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não
conhecido” (Habeas Corpus no 517.751/RJ, rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo, j. 01.10.2019).
Não há, outrossim, que se falar em violação
à presunção de inocência decorrente da prisão preventiva. Embora
os fortes indícios de autoria coligidos sirvam para indicar a
necessidade da prisão em prol da garantia da ordem pública, não
retratam juízo sobre a culpa, reservado para o momento da prolação
da sentença.
Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis
do Paciente, como a primariedade, a residência em endereço fixo e o
exercício de ocupação lícita, não ensejam necessariamente o
afastamento da custódia cautelar.
Com
efeito,
a
presença
de
elementos
indicativos de periculosidade social está evidenciada a partir da
análise do caso concreto. É certo, ainda, que a hipótese prevê pena
máxima abstrata superior aos quatro anos.
A solução que melhor se afigura, portanto, é
a denegação da ordem, visto que não se vislumbra constrangimento
ilegal.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2041573-86.2020.8.26.0000 - Voto no 6961
a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos acima descritos.
ROBERTO PORTO
Relator